Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável da conduta social, pois, de fato, o crime ora em análise foi cometido durante a execução de pena por outro delito.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser apenas parcial.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. No presente caso, a Magistrada sentenciante elevou a pena na fração de 1/7 (um sétimo), portanto, mais benéfica ao réu.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado ao agente reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. Ademais, na espécie, o recorrente possui diversas condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.